Tribunal: TJDFT
Processo: 0722279-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. MANTIDO. ARRESTO. CAUTELAR E EXECUTIVO. DESCABIMENTO.
1. A petição que deu origem à decisão agravada foi formulada no sentido de que não fossem liberados os valores bloqueados e, apenas a título subsidiário, é que deveriam ser analisados os pleitos subsequentes, quais sejam, de deferimento de arresto cautelar e executivo.
2. O juízo somente passa a analisar o pleito subsidiário quando o primeiro, isto é, o principal, não puder ser deferido, o que não foi o caso dos autos, tendo em vista que o pedido de manutenção do bloqueio dos valores fora deferido.
3. O arresto cautelar está previsto no art. 301 do CPC e consiste em espécie de tutela de urgência, na modalidade cautelar, sendo que, para que possa ser aplicada, devem ser preenchidos os requisitos expressos no art. 300 do CPC, ou seja, deve ser demonstrada pela parte credora a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi possível verificar no caso dos autos.
4. Por sua vez, o arresto executivo se encontra previsto no art. 830 do CPC e se consubstancia em medida que poderá ser realizada apenas em ação de execução por quantia certa, caso a primeira tentativa de citação do devedor seja frustrada. Em outros termos, o único requisito para que o arresto executivo seja deferido é a ausência de localização da parte devedora no endereço indicado na petição inicial, não se exigindo qualquer diligência no sentido de buscar endereços ou esgotamento dos meios para sua localização. Todavia, havendo ocorrido a citação no feito originário, não há que se falar em cabimento desta modalidade de arresto.
5. Além de não haver risco de perecimento do direito em relação ao levantamento do numerário, percebe-se que as medidas pretendidas não se revelam cabíveis neste estágio atual do feito originário e, por fim, que a pretensão principal da recorrente já fora acolhida, qual seja, a manutenção de bloqueio dos valores encontrados no bojo do cumprimento de sentença.
6. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elementos probatórios suficientemente hábeis a demonstrar, nesta fase processual, que possui direito à medida pretendida, seja de arresto cautelar ou executivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.